Tribunal: STF
Processo: AP 292
Classe: AP
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-04-12
Data de publicação: 1989-04-12

Ementa:
- Ação penal por crime contra a  honra,  atribuido  a  então
deputado  federal,  e  consubstanciado  em  declarações  prestadas  a
jornal, sem relação com exercício do mandato.
         Rejeitada  a  alegação  de  imunidade  material,   suscitada
oralmente pela defesa com base no art. 53, "caput",  da  Constituição
de 1988, absolve-se o réu, por insuficiência de provas  (  art.  386,
VI, do Cod. Proc. Penal).